Tribunal: TJMT
Processo: 1029294-81.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029294-81.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Competência, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Apelação nº 1029294-81.2017.811.0041

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

Apelada:
Mapfre Seguros Gerais S.A.

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA EM QUE SE PRETENDE O REGRESSO, PELA SEGURADORA, DE VALOR QUE PAGOU AOS SEGURADOS, A TITULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DE PREJUÍZOS TIDOS EM RAZÃO DE FALHAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADOS – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Sem razão a alegação de cerceamento de defesa, se a parte que o alegou a suficiência do conjunto probatório até então produzido e renunciou a produção de novas provas, bem como postulou o julgamento antecipado da lide.

Também sem razão a alegação de falta de interesse de agir decorrente de eventual falta de prévia comunicação dos prejuízos pelos segurados consumidores, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara,
em caso análogo
, proferido na Apelação nº 0030429-82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração a culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, a partir do desembolso (
Apelação Cível, Nº 70079731444, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 03-04-2019).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1029294-81.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

AÇÃO:

Cobrança

nº
1029294-81.2017.811.0041,
proposta por
Mapfre Seguros Gerais S.A.
, em face do
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, aqui apelante.

SENTENÇA (11ª Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao ressarcimento do valor de R$49.582,76, acrescidos de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data do desembolso.

Condenou ainda
, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 18% sobre o valor da condenação.

Sustenta cerceamento de defesa, decorrente das alegações de: necessidade de realização de prova pericial e de sim ofensa ao princípio do contraditório.

Defende a extinção, sem resolução o mérito, art. 485, VI, do CPC, por falta de interesse de agir, decorrente falta de comunicação administrativa
.

Alternativamente, alega inexistência de comprovação dos fatos, em especial da falha do serviço de energia elétrica por ela, recorrente, prestados e defende a improcedência da ação. Ainda em sede de pedido alternativo, pede que os juros e correção sejam a partir da data da citação e não do efetivo desembolso conforme determinado pela sentença impugnada.

Contrarrazões no id. 54525057.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1029294-81.2017.811.0041

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

Apelada:
Mapfre Seguros Gerais S.A.

MÉRITO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

AÇÃO:

Cobrança

nº
1029294-81.2017.811.0041,
proposta por
Mapfre Seguros Gerais S.A.
, em face do
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, aqui apelante.

SENTENÇA (11ª Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao ressarcimento do valor de R$49.582,76, acrescidos de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data do desembolso.

Condenou ainda
, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 18% sobre o valor da condenação.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer o cerceamento de defesa e a falta de interesse de agir da autora apelada para a propositura da Ação de Cobrança que move em face da aqui apelante
Energisa Mato Grosso
.

Alternativamente, saber se é caso de improcedência da ação
.

Ainda em pedido alternativo, saber se os juros de mora e a correção monetária devem ter seu inicio a partir da citação e não da data do desembolso como determinou a sentença impugnada
.

Cuida-se, pois, de

Ação de Cobrança
, proposta por Mapfre Seguros
, aqui apelada,

em face da aqui apelante,
Energisa Mato Grosso
, em que a autora pretende ser ressarcida do valor de
R$49.582,76
que pagou aos seus segurados a titulo de indenização de equipamento elétricos danificados por eventual falha dos serviços de energia elétrica prestados pela aqui apelante.

A
sentença julgou julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao ressarcimento do valor de R$49.582,76, acrescidos de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data do desembolso.
Condenou ainda
, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 18% sobre o valor da condenação.

Pois bem.
No que diz respeito ao alegado cerceamento de defesa, decorrente de eventual falta de prova pericial, tem-se não ser o caso. Sucede que
a apresentação dos fartos documentos juntados na petição inicial revela-se suficiente para demonstrar o direito vindicado, sendo desnecessária para tal finalidade a produção da prova pericial postulada pela requerida apelante.

Também sem razão a alegação de falta de interesse de agir decorrente da alegada ausência de prévia comunicação dos prejuízos por parte dos segurados consumidores, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara,
em caso análogo
, proferido na Apelação nº 0030429-82.2016.811.0041, cujo voto conduto foi da relatoria do Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
. Veja:

“
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 0030429-82.2016.8.11.0041 -
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
- DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. ‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE -
PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- PERDA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
Desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de Ação judicial e indenização, pois violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal
. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.’”
(N.U 0030429-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei).

Quanto ao mérito propriamente dito, ainda sem razão a apelante.

Sucede que a ação foi instruída com documentos aptos e suficientes para prescreverem o reconhecimento do direito invocado pela autora apelada.

A autora instruiu sua ação com as apólices dos contratos de seguros firmados com as empresas seguradas:
Dinâmica Sdebl ME
(
nº 3353/0009828/18
, com vigência de 21.2.2014 a 21.2.2015 – id. 54524960),
Sindicato Rural de Primavera do Leste
(
nº 0120/0008684/18, com vigência de 05.10.2014 a 05.10.2015- id. 54524969)
,
Agroindustrial Princesa Ltda.-EPP
(nº 3353/5300918/71, com vigência de 11.3.2015 a 18.2.2016-id. 54524979),
Indústria e Comércio de Sementes Primavera Ltda.-ME
(nº 0120/0008670/18 com vigência de 26.9.2014 a 26.9.2015-id. 54524988) e Ecoplan Agropecuária Ltda.-EPP (nº 4603/0000411/18 com vigência de 02.2.2015 a 02.2.2016-id. 54524997).

Também foi instruída a petição inicial
com os respectivos Avisos de Sinistros
(
id. 54524961
-
Dinâmica
;
id. 54524971
-
Sindicato Rural de Primavera do Leste
;
id. 54524979
-
Agroindustrial Princesa Ltda.-EPP;
id. 54524989
-
Indústria e Comércio de Sementes Primavera Ltda.-ME
e

id. 54524998
-
Ecoplan Agropecuária Ltda.-EPP
) encaminhados pelos segurados e com Relatórios e Laudos Técnico feitos pelas empresa
Gulgielmin Serviço de Guindastes Ltda.-ME. Gulgielmin Serviços de Guindastes
(id. 54524966),
Eletro Pimentel
(id. 54524976),
Balanças Mato Grosso
(id. 54524985),
Balanças Oeste
(id. 54524995).

A petição ainda foi instruída com os orçamentos dos prejuízos e os
pagamentos
dos sinistros (
Dinâmica
-id. 54524964-14.400,00 feito em 23.3.2015;
Sindicato Rural de Primavera do Le
ste-id. 54524973, feito em 30.3.2015-R$5.515,00;
Agroindustrial Princesa Ltda.-EPP
–id. 54524983, feito em 30.3.2015-R$6.702,75;
Indústria e Comércio de Sementes Primavera Ltda.-ME
, id. 54524992, feito em 30.3.2015 -R$7.818,18 e de

Ecoplan Agropecuária Ltda.-EPP
-id.54525001, feito em 02.2.2015–R$15.146,83.).

Logo, com acerto a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve, ao reconhecer o direito invocado pela autora e a responsabilidade da requerida quanto ao ressarcimento dos valores gastos pela seguradora, autora apelada.

Veja o fragmento da sentença:

“
Trata-se de
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
ajuizada por
Tókio Marine Seguradora S/A
em desfavor de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A (CEMAT)
., cuja pretensão é a condenação da concessionária ao pagamento do importe de R$ 49.582,76 (quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos), a título de ressarcimento de indenização paga ao segurado em decorrência de oscilações de energia por descargas elétricas.

O deslinde da lide não carece de dilação probatória. Assim, observando aos princípios da brevidade e economia processual, passo a julgar antecipadamente a presente lide.

Alega a requerente que formalizou contrato de seguro com Dinamica Sdebl Me, Sindicato Rural de Primavera do Leste, Agroindustrial Princesa Ltda – EPP, Industria e Comercio de Sementes Primavera Ltda – ME e Ecoplan Agropecuaria Ltda - Epp, e houve oscilações de energia na rede fornecida pela requerida, o que ocasionou na danificação em vários equipamentos eletrônicos.

Com efeito, restou comprovado nos autos a má-prestação de serviços pela concessionária requerida, mormente porque houve dano nos aparelhos, decorrente das oscilações de energia elétrica, conforme se vê da prova documental acostada à inicial, regulação de sinistro da empresa de perícias e laudos técnicos.

A seguradora demonstrou, ainda, sua legitimidade ativa e interesse de agir para a ação regressiva fundada em contrato de seguro com a prova do pagamento da indenização ao segurado, sub-rogando-se nos direitos daquele.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto subordinada ao art. 37, §6º da Constituição Federal e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A concessionária sustenta, contudo, que não há nexo de causalidade entre os danos apontados na inicial e o sinistro ocorrido, alegando ocorrência de força maior.

No entanto, a concessionária não provou excludente de responsabilidade, impondo-se em consequência, a sua condenação em repará-los, a teor do art. 37, §6º da CF.

Não houve qualquer iniciativa da requerida no sentido de demonstrar que os serviços de energia elétrica foram regularmente prestados no dia questionado, ônus que não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Assim, comprovado os danos e o nexo causal, a concessionária é obrigada a ressarcir a seguradora os valores pagos ao segurado, nos termos do que dispõe a Súmula 188 do STF.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO de cobrança CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. oscilação da tensão da rede elétrica. relação de consumo. responsabilidade objetiva. danos sofridos demonstrados. dever de indenizar configurado. sentença mantida - recurso desprovido. A apelante, na qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos decorrentes de descargas atmosféricas que, atingindo a rede pública de energia elétrica, danifica bens de particulares, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88 O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, encontra guarida no art. 786 do Código Civil. (Ap 66681/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2014, Publicado no DJE 16/12/2014)

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. DESCARGA ELÉTRICA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas do imóvel do autor, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos danos constatados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva.” (TJSP – Apelação nº 013366-52.2013.8.26.0196, Comarca de Franca, 31ª Câmara de Direito Privado, DJE 30/04/2014).

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
a presente
Ação Regressiva de Indenização
proposta por
Tókio Marine Seguradora S/A
em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
e condeno a requerida ao pagamento de R$ 49.582,76 (quarenta e nove mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do desembolso.

Condeno
, ainda, a requerida ao pagamento de 18% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.”

(grifo próprio).

Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, como determinado pela sentença, ou seja, a partir do desembolso.

Nesse mesmo norte:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO

REGRESSIVA
. ENGAVETAMENTO. CULPA CONCORRENTE.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA. Tratando-se de
ação
de indenização por acidente de trânsito,
a
seguradora
detém o direito de
regresso

contra o causador dos danos
. Culpa concorrente não caracterizada. Existindo prova das colisões sucessivas, a responsabilidade é do condutor que
iniciou
as colisões.
TRATANDO-SE DE SUB-ROGAÇÃO DA
SEGURADORA
, OS
JUROS
MORATÓRIOS, ASSIM COMO A
CORREÇÃO
MONETÁRIA, INCIDEM DA DATA DO DESEMBOLSO
. APELAÇÃO IMPROVIDA.”
(Apelação Cível, Nº 70079731444, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 03-04-2019) (grifei).

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou procedente a ação,
condenou a requerida ao ressarcimento do valor de R$49.582,76, acrescidos de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data do desembolso
.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, majora-se, de 18% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020